Tribunal: TJDFT
Processo: 0010093-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.392.245/DF, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC, fixou a tese de que "descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento".
3. Agravo de instrumento não provido.